Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700683-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEITON RODRIGUES TORRES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do processo de no 0727319-57.2015.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente federado e aplicou multa por litigância de má fé no importe de 8% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Verifico que, além da presente demanda, os feitos de no 0700590-56.2025.8.07.9000, 0700591-41.2025.8.07.9000 e 700592-26.2025.8.07.9000 que, de igual modo, visam a reforma da mesma decisão proferida no mencionado no 0727319-57.2015.8.07.0016, foram distribuídos a esta Terceira Turma Recursal, sob minha relatoria. Trata-se de insurgências idênticas que apresentam as mesmas partes, razões e pedidos recursais em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Quanto aos agravos de no 0700591-41.2025.8.07.9000 e 700592-26.2025.8.07.9000, conforme decisões já proferidas nos respectivos autos, não restaram conhecidos. De outro lado, nos autos de no 0700590-56.2025.8.07.9000, foi determinado o prosseguimento da insurgência, bem como o sobrestamento da decisão agravada no que se refere ao arbitramento de multa em desfavor do Distrito Federal, Neste cenário, diante da identidade de recursos, revogo a decisão de ID 69756419 e não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro nos arts. 932, III, do CPC e 11, V, do RITRJE/DF. Intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator